Tribunal: TJBA
Processo: 8027701-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-30
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027701-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ML ASSESSORIA A GESTÃO HOSPITALAR LTDA Advogado(s): RUI ALBERTO COSTA ANDRADE, MARIA LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADOS: UNIÃO COMUNITÁRIA DOS MÉDICOS DA BAHIA - UCMB E OUTROS (3) Advogado(s): IGOR COUTINHO SOUZA, DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO, KAYO DE OLIVEIRA ARAUJO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO NO PRIMEIRO GRAU HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E REINTEGRATÓRIA DA POSSE. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PEDIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE UMA DAS AÇÕES. LIDE PENDENTE. AUSÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PROCURAÇÃO. PODERES PARA SUBSTABELECER. FALTA. TRANSMISSÃO DE PODERES. VALIDADE. STJ. PRECEDENTES. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. FIM DO PRAZO CONTRATUAL. RENOVAÇÃO. INTERESSE NÃO MANIFESTADO PELA LOCATÁRIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. CONTINUIDADE. PRAZO INDETERMINADO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. INCABIMENTO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. MALFERIMENTO. DISTRATO. INSUBSISTÊNCIA. ACORDO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL À LOCADORA. POSSIBILIDADE. POSSE DO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO À INQUILINA. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO LIMINAR. JURIDICIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8027701-76.2023.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.